Tribunal: TJPA
Processo: 0821935-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821935-37.2021.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: GUEDES & COMPANHIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821935-37.2021.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: GUEDES & COMPANHIA LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COBRANÇA DE SERVIÇO
PRESTADO

SEM ELABORAÇÃO DE
CONTRATO FORMAL –
PAGAMENTO NÃO INTEGRAL - CONTROVÉRSIA QUE CIRCUNDA A COBRANÇA DE
JUROS E MULTA MORATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DESNECESSIDADE DA PROVA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
ENGARGOS QUE NÃO DEPENDEM DE ESTIPULAÇÃO FORMAL – ART. 389 C/C ART. 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL -

A
COBRANÇA
DE MULTA MORATÓRIA
É
CONDICIONADA À PACTUAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – EXCLUSÃO DA
COBRANÇA DE
MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não há nulidade na sentença pelo indeferimento de prova pericial quando a controvérsia não demanda conhecimento técnico especializado
em contabilidade
, sendo possível o deslinde da controvérsia com base nos documentos constantes dos autos.

2) A ausência de contrato escrito não impede a cobrança de juros e correção monetária
decorrentes do
inadimplemento parcial, nos termos dos
arts
. 389, 394 e 406 do Código Civil.

3) A multa moratória, por sua vez, exige cláusula penal expressamente pactuada entre as partes (art. 409 do CC), sendo indevida sua cobrança quando ausente estipulação formal
que indique que ambas as partes concordaram na fixação de tal multa.

4)Reforma parcial da sentença para excluir do valor devido a incidência da multa moratória.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821935-37.2021.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: GUEDES & COMPANHIA LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM contra sentença proferida pelo juízo de direito da 15ª vara cível e empresarial de
Belém em ação
declaratória de inexigibilidade de
débito
protestado

movida
em face de
GUEDES & COMPANHIA LTDA.

De início, tratou-se de
ação movida em razão de alegada cobrança excessiva. Nesse contexto,
narrou a empresa autora que solicitou da demandada a prestação de serviço de transporte de mercadoria - relação jurídica firmada sem contrato formal – oportunidade em que a prestadora de serviço teria emitido as notas fiscais levadas ao pr
otesto. Desse cenário, afirmou que teria realizado o adimplemento parcial do negócio, e que, em razão disso, a demandada teria protestado valores em excesso e sem justificativa
, cobrando-lhe juros e encargos de mora que não teriam sido pactuados.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou
parcialmente
procedente
a demanda autoral

(ID.
19367137
). Nesse sentido, considerou o juízo de piso que
a empresa autora não teria comprovado a abusividade da cobrança de juros pelo atraso no pagamento, considerando ainda devido pela empresa o valor de R$ 135.123,82
(cento e trinta e cinco mil
,
cento e vinte e três reais e oitenta e dois centavos)
, a qual, considerando
o depósito em consignação, impusera a parte ao débito ainda não garantido de R$ 105.471,28
(cento e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos).

Em sede apelatória (ID.
19367140
), alega o hospital recorrente que a sentença merece ser reformada
ou anulada
. Nesse sentido, sustenta: 1)
a nulidade da sentença
, vide indeferimento de produção de prova pericial que considera imprescindível para o deslinde do caso; 2) inequívoca excessividade na cobrança em razão dos juros moratórios aplicados; 3) permissibilidade da aplicação de multa quando não houve
pactuação formal para tal.

Contrarrazões foram apresentadas (ID.
19367148
), pela manutenção da sentença.

Em petição, a parte apelada pleiteou o levantamento do valor depositado em juízo pela apelante (ID. 24436226).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821935-37.2021.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: GUEDES & COMPANHIA LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

De antemão, percebe-se que a controvérsia recursal circunda nos seguintes tópicos: 1) se
a sentença é nula pelo indeferimento da produção da prova pericial; 2) se há nos autos indícios de cobrança excessiva por parte da apelada.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Quanto a preliminar sustentada, nota-se que ela não merece acolhimento. Explico:

Examinando os autos, nota-se que a controvérsia do caso cinge unicamente em examinar se há ou não cobrança
de débitos calculados de maneira abusiva

pela
apelada quando cobrou multa e juros em razão do não adimplemento completo por parte da apelante
.
Portanto, a produção da prova pericial se revela prescindível para o caso, visto que a controvérsia não circunda exatamente na correção contáb
il.

Em casos análogos, o presente TJPA já formulou entendimento equânime. Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA RECURSAL.
Caso em exame Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo. Questão em discussão A controvérsia recursal envolve a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, bem como a discussão sobre a abusividade na capitalização de juros e a cobrança indevida de tarifas e seguro prestamista. Razões de decidir A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a questão em debate, relacionada à capitalização mensal de juros e limitação de taxas, prescindia de perícia contábil, sendo suficientes as informações já constantes nos autos. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017955-96.2013.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/
2024 )

Quanto ao mérito, faz-se necessário fazer algumas ponderações
:

p
rimeiro, faz-se importante examinar se é possível
a cobrança de multa
,
juros
e correção monetária

quando
, em detrimento d
a

inequívoca falta de
pagamento completo do serviço prestado, não há relação estabelecida
formalmente
em contrato escrito
; segundo, se consideramos ser possível a referida cobrança, se no caso há cobrança excessiva desses encargos penais.

Desse contexto, nota-se

dos autos que é incontroverso entre as partes que o contrato firmado entre litigantes era de natureza não formal
mente estabelecida
. Não obstante, a parte demandada reconhece ter cobrado juros, correção e multa pelo atraso no pagamento do serviço contratado. É o que se revela do seguinte trecho da contestação:
‘’os títulos são legítimos porque representam o preço contratado dos bens e serviços tomados, assim como a incidência de juros, correção e multa moratória, são legítimas porque a mora existe e foi notificada, porém contestadas’’
(ID.
19367037 - Pág. 30).

Desse cenário, sabe-se que é i
ndevida
a cobrança de multa moratória quando inexistente pactuação formalizada entre as partes instituindo
de comum acordo a referida
cláusula penal. Portanto,
a cobrança de taxas de multa
é indevida, vide ausência de previsão contratual para tal.

É o que compreende a cediça jurisprudência pátria em casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APEL
AÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
. COMPRA E VENDA DE CAMINHÕES. RECURSO DA AUTORA. SALDO DEVEDOR RECONHECIDO EM SENTENÇA. ADEQU
AÇÃO
. MULTA CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTU
AÇÃO
. RECURSO DA REQUERIDA. GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. COMPENS
AÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO ESCORREITA.RECURSOS DE APEL
AÇÃO
DESPROVIDOS. 1. CASO EM EXAME 1.1. Recursos de apelação interpostos contra a sentença que, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, apenas para reconhecer a existência de saldo devedor no valor de R$ 4.838,05. [...] 3.2. Inexigibilidade da multa contratual, pois, embora seja possível extrair dos elementos de prova constantes dos autos a existência de pactuação acerca da compra e venda dos veículos, por outro lado, os instrumentos contratuais contendo a previsão da
cláusula

penal
não contam com a assinatura de representante da empresa requerida, não havendo qualquer outro elemento a corroborar a tese de que a parte ré anuiu com previsão da incidência da multa contratual na hipótese de rescisão. [...] 4. DISPOSITIVO E TESE Recursos de apelação desprovidos. 4.1. Tese de julgamento: 1. Saldo devedor reconhecido em sede de sentença devidamente amparado nos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexigibilidade da multa contratual, ante a ausência de prova de pactuação neste sentido. 3. A ausência de apresentação de carta de preposição constitui vício sanável, o qual foi suprido. 4. Impossibilidade de compensação do débito com os gastos despendidos com reparos dos veículos adquiridos. 5. Distribuição dos ônus sucumbenciais escorreita, ante a sucumbência recíproca. Dispositivos relevantes citados: Artigos 85, §11 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 18ª. Câmara Cível, 0007235-11.2017.8.16.0031, Rel.: DES. ESPEDITO REIS DO AMARAL, j. 08/06/2020.

É o que se
compreende, inclusive, da leitura atenta
a
o
art.

389
do Código Civil, o qual estipula que o inadimplente responde, independente de prévia pactuação formal, por
‘’
perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado
’
’
.
Ou seja: não responde por multa moratória quando não formalmente acordada entre as partes.

A
rt. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

É o que se reforça da leitura do art. 409 do Código
Civil
, vide que a cláusula penal depende de prévia e inequívoca estipulação. Desse modo, inexistindo prova do acordo entre as partes para a fixação d
a referida cláusula, impossível sua cobrança.

Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

No entanto, o restante dos encargos, relativos à cobrança de juros e correção monetária merecem permanecer na cobrança, vide que cobradas com fulcro no
mencionado art. 389 do Código Civil
. No tocante aos juros, vê-se que estes foram cobrados em atenção ao art. 406 do Código Civil (o qual fixa a
legalidade da
cobrança de juros legais quando não previstos outros) e calculados
a partir do previsto no art. 394 do mesmo Código Civil (o qual regula o termo da mora).

Portanto, a sentença merece uma reforma
somente para excluir do débito a cobrança de multa, conforme as razões acima expostas.
Desse modo, e por todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação Cível, a fim de que seja determinado
a exclusão de valores relativos à multa moratória do débito cerne do litígio, mantendo-se inalterado a cobrança dos encargos de juros, vide que independem de formalização contratual.

Sem prejuízo, e em atenção a petição de
ID.
24436226
,
DETERMINO o levantamento dos valores incontroversos e depositados em juízo em favor da apelada, mediante expedição de alvará judicial.

Vide a reforma diminuta na sentença, e mantendo-se o apelante como devedor
da
apelada, mantenho a distribuição da sucumbência fixada pelo juízo de piso.

É como voto.

BELÉM,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025